Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPUTAÇÃO AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e por MÁRCIA NÓBREGA PELLICANO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 196.908,84, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC.
2. A sentença afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% prevista nos contratos de mútuo, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré e fixou sucumbência recíproca.
2. A autora busca a inclusão dos honorários contratuais no cálculo do débito. A ré, em apelação adesiva, requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível incluir honorários advocatícios contratuais de 20% no valor devido pela mutuária inadimplente; e (ii) saber se a renda da apelante/ré, acompanhada das despesas alegadas, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Honorários contratuais não podem ser impostos à parte adversa. A autonomia da vontade vincula apenas os contratantes. O princípio da relatividade dos contratos impede a transferência do encargo ao litigante vencido. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 não autoriza a exigência em juízo contra terceiro. A jurisprudência do STJ, nos EREsp 1.155.527/MG, afirma que os arts. 389, 395 e 404 do CC abrangem apenas despesas extrajudiciais. A verba sucumbencial já remunera a atuação judicial.
5. Não houve comprovação de atuação extrajudicial que justificasse ressarcimento. A exclusão da cláusula contratual deve ser mantida.
6. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o). A presunção relativa da declaração pessoal pode ser afastada por elementos objetivos. A ré possui renda líquida superior a sete mil reais, superior ao critério de cinco salários mínimos previsto pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, parâmetro adotado pela jurisprudência local. As despesas apresentadas refletem escolhas pessoais e não caracterizam insuficiência econômica.
7. Ausentes elementos que demonstrem comprometimento da subsistência, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença em todos os pontos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
TESE DE JULGAMENTO:
1. Honorários advocatícios contratuais não podem ser repassados ao devedor em ação judicial, por força da relatividade dos contratos e da distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais.
2. A renda superior ao parâmetro objetivo de cinco salários mínimos sem a comprovação de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 389, 395 e 404; CPC, arts. 85, § 11, e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 8.906/1994, art. 22; Resolução DPDF no 140/2015.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, EREsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.03.2012;
TJDFT, Acórdão 1432560, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.06.2022;
TJDFT, Acórdão 1375706, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.09.2021;
TJDFT, Acórdão 1800447, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023.